Tribunal: TJMT
Processo: 1065221-53.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065221-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZAMAR PEREIRA SANTANA - CPF: 274.228.281-53 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO POR LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por
Elizamar Pereira Santana
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do
Município de Cuiabá
, na qual pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em razão do exercício do cargo de Auxiliar de Enfermagem no serviço público municipal.

3.

A parte autora sustenta que laborou em ambiente insalubre entre Março de 2020 à Maio de 2023, período integralmente inserido no contexto da pandemia da Covid-19. O juízo de origem, contudo, julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistência de regulamentação legal específica.

4.

A controvérsia posta à análise consiste em saber se é possível reconhecer judicialmente o direito ao adicional de insalubridade a servidor público estadual e a incidência de seus efeitos financeiros retroativos.

5.

O regime jurídico da Administração Pública está submetido ao princípio da legalidade estrita, segundo o qual o agente público somente pode agir nos limites expressamente autorizados pela lei, conforme dispõe o art. 37 da CF/1988.

6.

A Lei Complementar Municipal nº 152/2007 prevê a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições nocivas, mediante realização de perícia, estabelecendo, inclusive, regulamentação específica acerca das hipóteses, critérios de aferição e percentuais aplicáveis.

7.

A caracterização da insalubridade exige a elaboração de
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT
, instrumento indispensável para aferição objetiva da existência de agentes nocivos e definição do respectivo grau de exposição.

8.

Entretanto, no caso concreto, apesar de existir norma estadual regulamentadora, inexiste laudo técnico oficial acostado nos autos. Além disso,
conforme se extrai das fichas de pagamento de 2020 a 2023 (id. 348296368), houve o recebimento do equivalente ao percentual do adicional de insalubridade em grau médio seguindo as disposições do art. 22 da Lei Complementar Municipal n° 152/2007.

9.

A concessão judicial do adicional, sem respaldo normativo ou técnico, configuraria indevida criação de vantagem pecuniária pelo Poder Judiciário, hipótese vedada pela
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à legalidade administrativa.

10.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais:
“A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."
(N.U 1001484-30.2025.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, EDSON DIAS REIS, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

11.

Dessa forma, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo exige que o LTCAT comprove a exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo durante o período laborado.

12.

Diante disso, constata-se que a recorrente não atende aos requisitos cumulativos estabelecidos na tese fixada pela Turma
de
Uniformização para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia de COVID-19.

13.

Portanto, a sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026